Tribunal: TJDFT
Processo: 0736950-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0736950-31.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA SA REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA SA APELADO: PRISCILLA MADALENA DUARTE DA MATA D E S P A C H O Em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal, tendo em vista a apelação de ID 16711419, intime-se a parte apelada (PRISCILLA MADALENA DUARTE DA MATA) para lhe possibilitar, caso queira, o oferecimento de contrarrazões ao recurso, de acordo com o disciplinado no art. 1.010, § 1o, do Código de Processo Civil - CPC. Após as providências de estilo cabíveis, retornem-se conclusos os autos. Publique-se; Intime-se; Cumpra-se. Brasília, 26 de janeiro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator